Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718622-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA. (ID 50511258) em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 50062455), em que atuei como relatora, e que concluiu que “Apenas no interstício de 1°/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de qualquer cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período” (Acórdão 1739945, 07186229420228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023.) Intimado para apresentar contrarrazões (ID 51195891), o DISTRITO FEDERAL não se manifestou, conforme certidão de ID 52116671. Pois bem. Na pendência de julgamento dos presentes embargos de declaração, no dia 29/11/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.” Conforme andamento processual daquelas ações constitucionais, a respectiva ata do julgamento foi divulgada em 04/12/2023 e publicada no DJe em 05/12/2023. Desse modo, verifica-se a superveniência de fato novo, nos termos do art. 493 do CPC, in verbis: Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Ante o exposto, intime-se o DISTRITO FEDERAL, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos, consoante os arts. 493 e 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora